Tribunal: TJPA
Processo: 0052956-11.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052956-11.2014.8.14.0301

APELANTE: ARAO DOS SANTOS MARTINS

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelação cível.

sentença de improcedência da ação de indenização por danos morais.

responsabilidade objetiva.

alegação de atraso na
progressão de regime prisional
.
conjunto probatório não demonstra a

permanência indevida em regime mais gravoso. ausência de comprovação do ato ilícito e nexo causal.
recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por
ARÃO DOS SANTOS MARTINS
contra o
ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva do Estado do Pará, em relação aos danos advindos do alegado “atraso na progressão de regime prisional, por desídia do Poder Público”; se resta configurado o dever de indenizar e, havendo, se deve ser fixado valor não inferior a
R$ 100.000,00
(cem mil reais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes (
ação ou omissão)
, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, sendo irrelevante o requisito subjetivo da culpa, bastando a identificação da
conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre eles
.

4.
Segundo o Apelante, “a sua progressão para o regime semiaberto deveria ter ocorrido em 30.01.2009 e, para o regime aberto no dia 27.12.2010, contudo, ficou encarcerado indevidamente até 18.05.2013”.

5. A Lei de Execução Penal assegura que a
Progressão do Regime Prisional depende do preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos
(cumprimento de fração da pena privativa de liberdade) e subjetivos (bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;
não cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade e pelo resultado do exame criminológico
) e, no caso do regime aberto é exigido também que o condenado “esteja trabalhando ou comprove a possibilidade de fazê-lo imediatamente”.

6. A legislação prevê ainda que “compete ao Juiz da Execução decidir sobre a progressão do regime”, ou seja, o mero atendimento do requisito objetivo (cumprimento de fração da pena) não garante a transferência automática do custodiado, competindo ao interessado requerer a Progressão ao Juízo de Execução que analisará todos os aspectos exigidos na legislação vigente.

7. Denota-se dos documentos anexados (todos transcritos no decorrer do voto, com a devida identificação da página), que o processo de Execução Penal aparenta ter seguido trâmite processual regular por parte do Juiz da Execução, não havendo demonstração do Apelante quanto à postergação indevida em algum pedido de Progressão de regime.

8. O conjunto probatório evidencia que, apesar de haver indícios de bom comportamento carcerário do Apelante e constar datas de “Projeção para benefícios de Progressão” na “Liquidação de Pena/Atestado de Pena” (regime semi-aberto - dia 30/01/2009 e regime aberto o dia 27/12/2010) -
cálculo ou estimativa sem caráter vinculativo- ,
não há como nessa esfera cível afirmar que houve ato ilícito por parte do Estado do Pará, pois, ao Juízo da Execução cumpre decidir, quando provocado pelo interessado, sobre a progressão do regime, observando o
preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos
e subjetivos e, ao Estado do Pará (apelado) compete dar cumprimento, em prazo razoável, quando houver ordem judicial de Progressão de Regime, não havendo demonstração de “atraso na progressão de regime prisional, por desídia do Poder Público”.

9. Apelante não se desincumbiu
do ônus
de comprovar
o fato constitutivo do direito alegado (Danos morais por prisão INDEVIDA em regime mais gravoso). Ausentes os pressupostos
para a Responsabilidade Objetiva (conduta ilícita e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar. Manutenção da sentença.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

_____

Dispositivos relevantes citados:
Súmula n.º 179 do STF;
CF/88, artigo 37, §6º; CC/02, artigos 43, 186 e 927 do CC/02
; CPC/15, artigo 373, inciso I e,
Lei n.º 7.210/84 (Lei de Execução Penal), artigos 66, 110, 111, 112 e 114.

Jurisprudências relevantes citadas:
(
TJ-MG - AC
:
10240160018521001 MG,
Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento:
18/02/2020
, Data de Publicação: 28/02/2020), (
TJ-RS - AC: 70079731782 RS
, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento:
27/03/2019
, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
08/04/2019
) e, (
TJ-RS
- Recurso Cível:
71007807985 RS
, Relator: Luciane Marcon Tomazelli, Data de Julgamento:
29/08/2018
, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
10/09/2018
).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
26/05/2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0052956-11.2014.8.14.0301
– PJE)
interposta por
ARÃO DOS SANTOS MARTINS
contra o
ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) da análise dos documentos juntados na inicial, verifico que são apresentados os trâmites processuais no âmbito penal para progressão de regime do autor, entretanto, sem a indicação de quais atos podem ser considerados desidiosos por parte do requerido, nem o nexo de causalidade entre os fatos e o demandante quanto aos danos de natureza moral pleiteados. (...) cumpre ressaltar que a progressão de regime prisional depende da observância dos critérios dispostos no art. 112 da Lei de Execução Penal e o atendimento do critério objetivo não garante a transferência automática do preso, que deve ser analisada pelo juízo competente conforme as nuances do caso concreto. (...) Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos da fundamentação alhures. (...). (grifo nosso).

Em razões recursais, o Apelante informa que, no dia 25.09.2006, foi preso sob o fundamento de ter praticado os delitos descritos no artigo 171, §3º (estelionato com aumento de pena por ter sido
cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência) c/c
artigo 312, caput, §1° (peculato), do Código Penal Brasileiro, sendo condenado ao total de 13 anos, 9 meses e um dia de reclusão.

Afirma ter ficado recluso 21 dias na Carceragem da Polícia Federal; que, no dia 17.10.2006, foi transferido para outro estabelecimento e, posteriormente, em 08.12.2006, foi encaminhado para o Presídio Estadual Metropolitano - PEM I, em Marituba. Garante que neste período, mesmo sendo cardiopata, fato conhecido pelos diretores das casas penais, sofreu diversas agressões físicas e morais, sem o menor zelo a sua condição de saúde, sendo constantemente ameaçado de ser transferido para outra casa penal.

Assevera que, no dia 13.04.2009, foi transferido para outra unidade prisional, onde “levou choques elétricos e fraturou a bacia”, tendo sido encaminhado no dia 27.11.2009 para o Centro de Recuperação do Coqueiro - CRC, no conjunto Satélite, onde ficou recluso até o dia 18.05.2013 e, somente após esta data, foi relocado para a Colônia Heleno Fragoso.

Assegura que, conforme certidão carcerária, a sua progressão para o regime semiaberto deveria ter ocorrido em 30.01.2009 e, para o regime aberto no dia 27.12.2010, contudo, ficou encarcerado até 18.05.2013. Declara que o estudo ocorrido no cárcere não foi contado para remissão das penas no período de 2007 a 2010, quando deveria ter sido feito.

Alega a Responsabilidade Objetiva do Estado do Pará, uma vez que o ato ilícito (atraso na progressão de regime prisional, por desídia do Poder Público) está diretamente ligado aos abalos emocionais vivenciados com a manutenção, indevida, em um regime prisional mais gravoso. Suscita Direito à Indenização por Danos Morais em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a procedência da Ação de Indenização por Danos Morais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, uma vez que o Apelante não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, pois, “o Apelante estaria se limitando a reproduzir os termos da Ação principal”.

O Apelante declarou interesse em conciliar, no entanto, o Estado do Pará informou a impossibilidade de acordo.

É o relato do essencial.

VOTO

Ciente do parecer ministerial, caráter não vinculativo e, sendo constatado o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva do Estado do Pará, em relação aos danos advindos do alegado “atraso na progressão de regime prisional, por desídia do Poder Público”; se resta configurado o dever de indenizar e, havendo, se deve ser fixado valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Segundo o Apelante, a sua progressão para o regime semiaberto deveria ter ocorrido em 30.01.2009 e, para o regime aberto no dia 27.12.2010, contudo, ficou encarcerado até 18.05.2013.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se, que a condenação do Ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Em relação a Progressão do Regime Prisional, impende transcrever a Súmula n.º 179 do Supremo Tribunal Federal – STF e artigos 66, 110, 111, 112 e 114 da Lei n.º 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP):

Súmula n.º 719 do STF. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Lei n.º 7.210/84

Art. 66.
Compete ao Juiz da execução
:

(...)

III -
decidir sobre
:

(...)

b)
progressão
ou regressão
nos regimes
;

Art. 110. O Juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal.

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Art. 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos
:

I
- 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça
;

(...)

§1º
Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento
,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

§2º
A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor,
procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.

(...)

§6º
O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena
, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

Art. 114.
Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que:

I - estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente
;

II -
apresentar, pelos seus antecedentes e pelos resultados do exame criminológico, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade, ao novo regime
.

Parágrafo único. Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta Lei.

Denota-se da norma, que a Progressão do Regime Prisional depende do preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos
(cumprimento de fração da pena privativa de liberdade) e subjetivos (bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;
não cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade e pelo resultado do exame criminológico
), no caso do regime aberto é exigido também que o condenado “esteja trabalhando ou comprove a possibilidade de fazê-lo imediatamente”.

Detona-se ainda, que a legislação também prevê que compete ao Juiz da Execução decidir sobre a progressão do regime.

Registra-se que o exame criminológico, apesar de
não vincular o julgador, pode ser requisitado pelo Juiz da Execução para aferir o requisito subjetivo do custodiado, sendo método idôneo a fornecer subsídios sobre a adequação ou não de regime menos severo.

Portanto, o mero atendimento do requisito objetivo (cumprimento de fração da pena) não garante a transferência automática do custodiado, competindo ao interessado requerer a Progressão ao Juízo de Execução que analisará todos os aspectos exigidos na legislação vigente.

Assim, necessário verificar, se o conjunto probatório demonstra que houve “atraso na progressão de regime prisional, por desídia do Poder Público”, ou seja, desídia do Juízo de Execução.

Verifica-se que a Defensoria Pública oficiou, em 01/09/2014, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE para apresentar informações acerca da prisão do Apelante (ID n.º 12623694 - Págs. 8 e 9) e, no dia 14/10/2014, a SUSIPE apresentou resposta a solicitação através do Ofício n.º 3484/2014 (ID n.º 12623692 - Pág. 15), informando ter sido encaminhado pedido de levamento ao Núcleo de Reinserção Social – NRS acerca do tempo de estudo e trabalhado do apenado; afirmou que informações relativas a eventuais atrasos na concessão de Progressão de regime, refere-se a pedido que deve ser feito perante o Poder Judiciário (Juiz de Execução), a quem cabe a concessão dos benefícios previstos na Lei n.º 7.210/84, mediante peticionamento dos defensores legalmente constituídos. Destacou ainda, que a confecção da Guia de Execução Penal ou Guia de Sentença também é tarefa, exclusiva, do Poder Judiciário.

Verifica-se nos documentos referentes ao Processo de Execução Penal (n.º 000774-51.2006.8.14.0401) que houve diversas decisões e movimentação no trâmite processual por parte do Juiz da Execução.

Em 03/10/2010, a Magistrada da 1ª Vara de Execuções Penais solicitou informações da situação processual do apenado (número dos autos, se a parte estava recolhida em alguma casa penal, certidão carcerária atualizada do apenado e se existe outro processo de execução em tramitação) e determinou a realização de cadastro na SUSIPE, expedição de Atestado de Pena a cumprir e encaminhamento ao Ministério Público (ID n.º 12623694 - Pág. 17).

Em 07/11/2011, a Magistrado informou que consta certidão atestando a existência de nova condenação encaminhada a 2ª Vara de Execuções Penais e, no mesmo ato, determinou a remessa dos autos e cópia da nova guia de execução ao Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais (ID n.º 12623694 - Pág. 16).

No dia 22/11/2011, o Magistrado da 2ª Vara de Execuções Penais determinou que, considerando a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva, fosse elaborado cálculo de Liquidação das Penas que contemple a soma e a unificação (ID n.º 12623694 - Pág. 15).

No dia 03/09/2012 foi determinado vistas ao Ministério Público e à Defesa para manifestação acerca da liquidação (ID n.º 12623694 - Pág. 15).

Após, no dia 08/02/2013, foi anexado documento denominado “Liquidação de Pena/Atestado de Pena”,
com histórico de 49 condenações do custodiado
e, ao final, após unificação das penas, houve conclusão de que o Apelante foi condenado a pena total de 13 anos, 9 meses e 1 dia, com início do cumprimento da pena no dia 17.10.2006; que, até o dia 08.02.2013, cumpriu 6 anos, 3 meses e 26 dias da pena, restando 7 anos, 5 meses e 5 dias para cumprimento total (ID n.º 12623693 - Pág. 6).

O mesmo documento atesta na “Projeção para benefícios” que o Apelante é primário e sem reincidência (
para que se configure a reincidência, é necessário que a condenação anterior tenha transitado em julgado)
, tendo Projeção de progressão da pena para o regime semi-aberto o dia 30/01/2009 e para o regime aberto o dia 27/12/2010.

Cumpre ponderar, neste aspecto, que a
"Projeção para benefícios do preso" refere-se a um cálculo ou estimativa sobre quando e como um preso poderá ser beneficiado com alguns direitos ou privilégios durante o cumprimento da sua pena e, dentro desta projeção, inclui-se a “Progressão de regime – mudança para regime menos gravoso”, o que, conforme já destacado anteriormente, depende da provocação e decisão do Juízo de Execução, que analisa aspectos objetivos e subjetivos.

No dia 19/03/2013, a Defensoria Pública solicitou que o Magistrado deferisse ao Apelante o Livramento Condicional ou Progressão para o Regimento Aberto Domiciliar (ID n.º 12623694 - Pág. 1).

Em seguida, no dia 06.05.2013, o Magistrado da 2ª Vara de Execuções Penais (ID n.º 12623693 - Pág. 16) proferiu decisão homologando a “Liquidação de Pena/Atestado de Pena”, reconhecendo que o início da pena ocorreu em 07.10.2006, de forma ininterrupta, até o dia 06.05.2013 e, no mesmo ato, determinou que o Apelante fosse encaminhado a um regime semiaberto, em razão do tempo que ainda faltava cumprir (7 anos, 2 meses e 11 dias), com expedição de Guia de Recolhimento retificada, com a unificação das penas determinada na decisão.

Após, no dia 14.11.2013, o Magistrado da 2ª Vara de Execuções Penais concedeu o Livramento Condicional ao Apelante (ID n.º 12623694 - Pág. 11).

Há documento datado de 16/05/2016 afirmando que o Apelante já se encontra em regime aberto e possui data de término da pena prevista para 17/07/2020 (ID n.º 12623706 - Págs. 14 e 15) e Certidão da Secretaria da 2ª Vara de Execução Penal atestando que o Apelante se encontra de livramento condicional desde o dia 22/11/2013 (ID n.º 12623706 - Pág. 16).

Em relação a Tese de bom comportamento, o Apelante anexou certificados atestando a sua conclusão do Ensino Fundamental no ano de 2008 (ID n.º 12623693 - Pág. 9) e o Ensino Médio no ano de 2010 (ID n.º 12623693 - Pág. 7), bem como, documento da sua participação no Curso de “Reparador de Aparelhos Eletrodoméstico” no ano de 2007 (ID n.º 12623693 - Pág. 11).

O Relatório de Atendimento Social (ID n.º 12623707 - Págs. 6/8), assinado pela Assistente Social do Centro de Recuperação do Coqueiro – CRC, em 12.12.2012, informa que, no aspecto jurídico, o Apelante cumpre pena por “ter fraudado o INSS, facilitando aposentadoria para pessoas que não tinham tempo, cobrando das mesmas pelo serviço” e, no aspecto de saúde, o Apelante afirmou ser cardiopata e, em razão de uma queda no presídio, sente fortes dores na lombar, precisando de cardiologista e ortopedista.

Nas “considerações/sugestões” do Relatório, a Assistente Social afirma que o interno tem bom comportamento na casa penal, recebe visitas regulares dos familiares e, em relação ao estado de saúde, os cuidados para a patologia cardiológica estão acontecendo de forma satisfatória por ser uma pessoa idosa, recomendando-se uma avaliação com ortopedista para esclarecer diagnóstico e tratamento.

Desta forma, dos documentos anexados, conclui-se que o processo de Execução Penal (n.º 000774-51.2006.8.14.0401) aparenta ter seguido trâmite processual regular por parte do Juiz da Execução, não havendo demonstração do Apelante quanto à postergação indevida em algum pedido de Progressão.

Portanto, o conjunto probatório evidencia que, apesar de haver indícios de bom comportamento carcerário do Apelante e constar datas de “Projeção para benefícios de Progressão” na “Liquidação de Pena/Atestado de Pena” (regime semi-aberto - dia 30/01/2009 e regime aberto o dia 27/12/2010) -
cálculo ou estimativa sem caráter vinculativo- ,
não há como nessa esfera cível afirmar que houve ato ilícito por parte do Estado do Pará, pois, ao Juízo da Execução cumpre decidir, quando provocado pelo interessado, sobre a progressão do regime, observando o
preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos
e subjetivos e, ao Estado do Pará (apelado) compete dar cumprimento, em prazo razoável, quando houver ordem judicial de Progressão de Regime, não havendo demonstração de “atraso na progressão de regime prisional, por desídia do Poder Público”.

Assim, não tendo o Apelante se desincumbido
do ônus
de comprovar
o fato constitutivo de seu direito (prisão INDEVIDA em regime mais gravoso) - artigo 373, inciso I, do CPC/15, não resta demonstrado o preenchimento do
s requisitos necessários para a Responsabilidade Objetiva (conduta ilícita e nexo causal) e, consequentemente, não há que se falar em dever de indenizar,
conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

(...) Da análise dos autos observa-se inexistir provas do relatado pelo autor quanto à desídia da Administração e dos danos sofridos.
Com efeito, da análise dos documentos juntados na inicial, verifico que são apresentados os trâmites processuais no âmbito penal para progressão de regime do autor, entretanto, sem a indicação de quais atos podem ser considerados desidiosos por parte do requerido, nem o nexo de causalidade
entre os fatos e o demandante quanto aos danos de natureza moral pleiteados. (...)
Por fim, cumpre ressaltar que a progressão de regime prisional depende da observância dos critérios dispostos no art. 112 da Lei de Execução Penal e o atendimento do critério objetivo não garante a transferência automática do preso, que deve ser analisada pelo juízo competente conforme as nuances do caso concreto
. Desse modo, a eventual mora não configura, por si só, a responsabilidade estatal por danos morais.

Neste sentido, destacam-se precedentes dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO - DEMORA ILEGAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - MORTE DO REEDUCANDO - NEXO DE CAUSALIDADE - PROVAS - INEXISTÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR - NÃO CARACTERIZAÇÃO. -
A progressão do regime prisional depende do preenchimento dos critérios elencados no art. 112 da Lei de Execução Penal - O mero atendimento do requisito objetivo (cumprimento de fração da pena privativa de liberdade) não garante a transferência automática do preso para regime menos rigoroso, porquanto não suplanta a necessidade de análise do critério subjetivo (bom comportamento carcerário) pelo Juízo competente - Não há de se falar em demora quanto à análise e o deferimento do pleito de progressão ao regime semiaberto quando decorrido prazo condizente com as nuances do caso concreto, no qual houve a abertura de vistas ao Ministério Público e a confecção de parecer específico pela Comissão Técnica de Classificação
- Revela-se incabível se atribuir responsabilidade ao ente estatal pelo falecimento do genitor do requerente quando este não logra êxito em demonstrar que o suposto agravamento da saúde do seu pai ocorreu em virtude do tratamento médico que lhe foi dispensado no âmbito prisional, não estando comprovados os requisitos necessários à caracterização do dever de indenizar, notadamente no que tange à presença de ato ilícito e a existência do liame causal.

(TJ-MG - AC: 10240160018521001 MG, Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data de Publicação: 28/02/2020). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SISTEMA PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME. CASO CONCRETO NO QUAL NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER ILICITUDE NA SEGREGAÇÃO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. AUSENTE PROVA DE NEGLIGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. - A responsabilidade civil do estado é objetiva, consoante dispõe o art. 37, § 6º, da CF, tanto para atos comissivos como omissivos, conforme definido pelo STF no julgamento do RE nº 841.526/RS. Ainda, a Suprema Corte brasileira assentou posicionamento de que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE nº 641.320/RS - Hipótese na qual o autor pleiteia a responsabilização do ente público por demora no cumprimento de decisão que lhe deferiu a progressão de regime -
Caso concreto, contudo, no qual inexiste prova de que houve a alegada demora por parte da SUSEPE
. Ao contrário, o contexto probatório está a indicar que o autor cumpria penas unificadas decorrentes de condenações já transitadas em julgado com previsão de término apenas em dezembro de 2022, com progressão de regime prevista para janeiro de 2016, bem como que a progressão teria sido indeferida por um juízo de primeiro grau em dezembro de 2014, o que se enquadraria na ressalva da decisão do magistrado da execução criminal que excepcionava a hipótese de o autor estar recolhido no regime fechado por outra razão -
Assim, porque o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório e porque ausente indicativo de negligência da Administração, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência
. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70079731782 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 27/03/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/04/2019). (grifo nosso).

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROCESSO CRIMINAL. MOROSIDADE NA EXPEDIÇÃO DO ATESTADO DE CONDUTA E NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. ERRO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONDIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Recurso Cível Nº 71007807985, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: Luciane Marcon Tomazelli, Julgado em 29/08/2018).

(...)
Na hipótese, o autor afirma ter direito à indenização a título de danos morais sob o argumento de que houve demora injustificada na progressão de seu regime no cumprimento de pena. No entanto, não existe erro a ser reparado, uma vez que, como bem referido no parecer do Ministério Público, não somente o transcurso de tempo dá ensejo à progressão de regime, mas também as condições pessoais do agente
. Dessarte, em face da ausência de ilicitude nos atos do Estado, mas tão somente exercício regular de direito, dentro dos limites permitidos pela lei, inexistente o dever de indenizar. (...)
Em suma, não foi possível evidenciar qualquer mácula na atividade judiciária de modo a justificar a imposição do dever de indenizar com base em um erro judiciário.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007807985 RS, Relator: Luciane Marcon Tomazelli, Data de Julgamento: 29/08/2018, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/09/2018). (grifo nosso).

Necessário registrar, à título de conhecimento, que, apesar da Tese de Danos Morais se embasar no alegado “atraso na progressão de regime prisional, por desídia do Poder Público” (fato já afastado anteriormente), considerando que há uma narrativa triste do Apelante de que teria sofrido diversas agressões físicas e morais, com conhecimento dos Agentes Penitenciários, a fim de afastar eventual questionamento quanto a Responsabilidade Objetiva por “omissão da casa penal”, importante destacar que as narrativas do Apelante também não possuem elementos probatórios, uma vez que o único documento que confirmaria tal fato foi uma declaração do próprio Apelante com reconhecimento em cartório (ID n.º 12623694 - Págs. 5/7) e, como cediço, a autenticidade em cartório demonstra, tão somente, que a assinatura é do Apelante, de modo que, o referido documento é prova unilateral da parte que alega, não sendo capaz de, por si só, comprovar as supostas agressões.

Destaca-se, inclusive, que o Apelante não arrolou testemunha (ID n.º 12623703 - Pág. 3) e concordou com o julgamento antecipado, pois, a matéria (Danos Morais) seria eminentemente de direito (ID n.º 12623711 - Pág. 3).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025